Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO (ARTIGO 41, C/C ARTIGO 53, INCISO II, ALÍNEA “D”, E ARTIGO 15, INCISO II, ALÍNEA “E”, TODOS DA LEI No 9.605/1998). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 41, c/c artigo 53, inciso II, alínea “d”, e artigo 15, inciso II, alínea “e”, todos da Lei no 9.605/1998 (incêndio de grandes proporções em área ambientalmente protegida).
II – Questão em discussão:
2. A questão em análise consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, sem dúvida razoável, a autoria delitiva.
III – Razões de decidir:
3. A condenação criminal exige prova segura e coesa quanto à materialidade e à autoria, não bastando presunções quando o acervo judicializado não oferece suporte firme à conclusão condenatória. 4. A materialidade ficou comprovada por prova técnica e documental, especialmente pelos laudos periciais, evidenciando incêndio em área ambientalmente protegida, com extensão significativa.
5. A autoria não se comprovou para além de dúvida razoável, pois a prova oral judicializada concentrou-se em depoimentos de policiais militares, em grande parte lastreados em informações de terceiros não ouvidos sob contraditório, sem confirmação direta, em juízo, de que o apelante tenha iniciado o foco do incêndio ou concorrido para sua propagação; ademais, os elementos materiais apreendidos no contexto, sem vínculo técnico idôneo e nexo direto com o foco inicial, não autorizam conclusão segura quanto à participação delitiva.
6. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a manutenção do édito absolutório, por insuficiência de prova para condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio in dubio pro reo.
IV – Dispositivo:
7. Recurso provido.